Tribunal: TJDFT
Processo: 0001344-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TERMO AMPLO. RAZÕES ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DAS QUALIFICADORAS PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer dos recursos das Defesas de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre as alíneas “c” e “d”.
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que os réus sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório. Não há configuração da hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se existe o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e que tem lastro probatório.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O grau de reprovabilidade da conduta ultrapassou o normal do tipo, de modo que correta a valoração negativa da culpabilidade. O homicídio foi praticado em via pública movimentada, mesmo tarde da noite, tendo sido possível verificar que vários veículos passaram pelo local, além de pedestres e ciclistas, o que não arrefeceu o dolo intenso dos acusados. Ainda, ficou demonstrado que o crime foi premeditado, acarretando maior censurabilidade da conduta.
6. Entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que, havendo multiplicidade de qualificadoras no crime de homicídio, uma delas será usada para qualificar o delito e as demais poderão ser usadas como agravantes genéricas, caso exista a devida correspondência ou, residualmente, na primeira fase da dosimetria.
7. Tendo o apelante praticado novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta, apresentou comportamento inadequado para com a sua ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente. Assim, adequada a avaliação negativa da conduta social do recorrente.
8. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Difícil é a análise da personalidade de um indivíduo quando não se tem o domínio de conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria, razão pela qual esta circunstância deve ser decotada.
9. Em relação ao "quantum" de aumento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstancia judicial desfavorável, salvo se houver fundamento especifico para a elevação em fração superior.
10. Nos moldes do artigo 149 do Código de Processo Penal, a submissão do acusado a exame médico legal (exame de insanidade mental) deve se dar quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do agente, de maneira que, nada havendo de concreto que enseje referida dúvida, a instauração do incidente deve ser indeferida.
11. Recursos parcialmente providos.